Tribunal: TJSP
Processo: 1027262-33.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000332585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1027262-33.2017.8.26.0576/50001, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é agravante AGROSETA
AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES LTDA., é agravada
ELISÂNGELA CRISTINA BARROSO BASILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027262-33.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1027262-33.2017.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: AGROSETA AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES
LTDA.
AGRAVADO: ELISÂNGELA CRISTINA BARROSO BASILIO
VOTO No 33.337
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
integral em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido
o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por AGROSETA - AGROPECUÁRIA SEBASTIÃO TAVARES LTDA
contra decisão que, em ação de rescisão contratual
c.c. devolução de quantias pagas, negou seguimento a
recurso especial, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado
sob o regime dos recursos repetitivos. Alega a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027262-33.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
3
possibilidade de majoração da retenção de 10% para 20%
dos valores pagos, da perda do valor da entrada, além
da necessidade do pagamento de taxa de fruição, sob
pena de violação do princípio do pacta sunt servanda e
da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que faria jus à taxa de fruição, uma vez que
teria cumprido o disposto no art. 373, II do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027262-33.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.300.418/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 585/587.
Neste
contexto,
os
Vv.
Acórdãos
recorridos (fls. 410/416 e 568/571) estão em perfeita
sintonia com a orientação superior, ao concluírem pela
retenção de 10% dos valores pagos, incluindo no
percentual os valores pagos a título de sinal, para
compensar os custos operacionais da vendedora.
Destaca-se trecho do V. Acórdão: "Cumpre
observar que a dedução de valores, a retenção do
sinal, além de multa de 1% dos valores inadimplidos,
prevista nas cláusulas da Avença firmada são abusivas
e, portanto, nulas, nos termos do artigo 51, IV da
Legislação Consumerista: (...). Desta forma, imperiosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027262-33.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
5
a manutenção da quantia de retenção em favor da
Empresa Ré no patamar de 10% do montante pago, sendo
este suficiente para ressarcir eventuais danos que a
rescisão
indevida
possa,
eventualmente,
ter-lhe
causado" (fls. 414/415).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Ao fixar a base de cálculo dos valores
passíveis de retenção proporcional pelo vendedor, a D.
Turma
Julgadora
conferiu
às
arras
natureza
confirmatória e adotou o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça de que estas não podem ser retidas
pelo promitente-vendedor na hipótese de resolução por
culpa do comprador. A propósito, em diversos precedentes, o E. Superior Tribunal de Justiça
assinalou que a vendedora pode reter entre 10% e 25%
dos valores pagos, de modo que apenas condenações em
percentuais que não se amoldem aos aludidos limites
justificam a admissão do recurso, o que não é o caso.
Neste sentido: REsp no 1.748.529/SP, Rel. Min. Luis
Felipe
Salomão,
DJe
de
29.6.2018;
REsp
no
1.748.202/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe
de 29.6.2018; REsp no 1.747.769/SP, Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, DJe de 29.6.2018; e AREsp no
898.191/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
de 28.2.2018.
De resto, o inconformismo atinente à
possibilidade
do
pagamento
de
taxa
de
fruição
desafiava a interposição de agravo contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1027262-33.2017.8.26.0576/50001 - Voto no
6
denegatória de recurso especial na forma do art. 1.042
do Código de Processo Civil, desbordando, destarte,
dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO